Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724573-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27745588) interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de DECORVIDRO COMERCIAL DE VIFROS EIRELI - EPP, indeferiu o pedido de designação de hasta pública para alienação do imóvel penhorado nos autos. Eis o teor do decisório combatido (ID 93473542 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro, por ora, o pedido de designação de hasta pública para alienação do imóvel penhorado nos autos, uma vez que o mesmo encontra-se embaraçado, com penhora determinada por outro juízo no valor de R$ 228.739,17, conforme certidão de ônus de Id. 71601488, que somados com o valor da dívida discutida no presente feito, supera o valor de avaliação do bem. Trata-se de impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado nos autos, conforme petição de Id. 83416848. A impugnação ao laudo de avaliação, por si só, não macula o trabalho realizado pelo oficial de justiça avaliador, pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontada a metodologia adotada na realização do trabalho. Ademais, o oficial de justiça avaliador, dotado de imparcialidade e conhecimento técnico, caso não tivesse condições de realizar a avaliação do imóvel a ele distribuída, declinaria da competência e certificaria a situação nos autos. Não há o que se falar em escolha de um laudo de avaliação em detrimento de outros, considerando apenas o inconformismo da parte, devendo prevalecer a formação do livre convencimento motivado do julgador, que, uma vez fundamentado, permite o exercício do contraditório e do direito recursal. Portanto, rejeito a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel de Id. 81293425. Manifeste-se o autor, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. (grifo nosso) Inconformado, aduz o recorrente que o Juízo a quo indeferiu o pedido para que fosse designada a hasta pública do imóvel contristado sob a justificativa de que o bem se encontra embaraçado, pois penhorado por outro Juízo pelo valor de R$ 228.739,17 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), e, somado com a dívida perseguida nestes autos, supera o valor de avaliação, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Assevera que o credor da primeira penhora detém apenas o direito de preferência, não havendo restrição para que nova penhora recaia sobre o mesmo bem, com amparo no art. 797 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a realização da hasta pública beneficiará o primeiro credor, que terá o recebimento do seu crédito de forma antecipada, e a quantia que sobeja poderá ser destinada ao pagamento, ainda que parcial, do débito exequendo nos autos de origem, conferindo maior efetividade ao processo de execução. Quanto ao perigo da demora, assinala que a concessão do efeito suspensivo é devida pelo fato de o agravante desconhecer outros bens de propriedade do agravado. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja designada a hasta pública do imóvel penhorado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, nessa fase inicial, constato que se mostram presentes, no caso, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A controvérsia reside na possibilidade de se penhorar bem sobre o qual recai constrição anterior, determinada por outro Juízo em favor de um primeiro credor, quando o valor de avaliação do bem é suficiente para quitar o débito perseguido pelo primeiro credor e, apenas de forma parcial, a dívida almejada pelo segundo credor. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a indisponibilidade patrimonial, decretada por um juízo, é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor, não impedindo a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo” (CC 126.949/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em. 27/4/2016, DJe 6/5/2016). Logo, vê-se que a indisponibilidade do bem decretada por um Juízo não obsta nova penhora emanada de feito executivo proposto por credor distinto, cuja origem da obrigação seja diversa, mas contra o devedor comum. Aliás, o parágrafo único do art. 797 do CPC autoriza de forma clara a realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem, uma vez que as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, consoante preconiza os arts. 908 e 909 do CPC. Deve-se pontuar, ainda, que a execução deve se dar do modo menos gravoso ao devedor, mas no interesse do credor em ter o seu crédito satisfeito. No caso, consta da matrícula do imóvel penhorado nestes autos que foi decretada indisponibilidade do bem por Juízo diverso, em 30.04.2020 (processo no 0710082-95.2019.8.07.0007, para a garantia de dívida no valor de R$ 228.739,17 (ID 71601488 do processo referência). Em petição de ID 83416848 (processo referência), o executado esclarece que foi realizado acordo na outra execução na qual litiga com o primeiro credor, para pagamento parcelado da dívida, contudo o citado imóvel continua como garantia da dívida. Já a penhora ultimada nos presentes autos ocorreu em setembro de 2020, mediante a decisão de ID 71668784 (processo referência), a fim de quitar o débito exequendo de cerca de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais). Ora, ainda que o laudo de avaliação do imóvel elaborado neste feito (ID 81293425 do processo referência) tenha consignado o valor do bem em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de modo que seria possível a quitação integral do débito almejado pelo primeiro credor e apenas parte da dívida apontada nestes autos, verifico que, a princípio, não há óbice para que o imóvel seja levado à leilão pelo Juízo a quo, desde que respeitado o direito de preferência do primeiro exequente em relação ao montante auferido da arrematação, de acordo com a ordem das anotações realizadas no registro imobiliário. Nesse particular, trago à colação excerto da fundamentação do eminente Relator Desembargador Teófilo Caetano, ao julgar o agravo de instrumento no 20130020018545 (Acórdão 669172, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2013, publicado no DJE: 17/4/2013. Pág.: 52), o qual foi adotado como razão de decidir pelo ilustre Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, ao relatar o CC no 126.949/SP (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016). Confira-se: Significa dizer que, no caso, o mesmo bem imóvel, de uma forma ou de outra, considerada qualquer hipótese, será invariavelmente objeto de expropriação e convertido em pecúnia para satisfazer as obrigações do devedor inadimplente (...). É que, partindo-se da premissa de que, em qualquer caso, o imóvel será alienado judicialmente, o endereçamento do montante auferido em hasta pública, para um ou para outro, em nada prejudica a arrematação, o que deverá ser resolvido perante o juízo da expropriação, segundo a ordem das anotações realizadas no registro imobiliário. (Acórdão n.669172, 20130020018545AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no DJE: 17/04/2013. Pág.: 52). Dessa forma, prestigia-se o princípio da utilidade da execução, o qual garante a satisfação rápida do crédito, não sendo viável proteger e engessar o imóvel que não mais pertence à esfera patrimonial do devedor, em detrimento daqueles que ostentam o direito de crédito prejudicado. Quanto ao perigo da demora, tem-se que o Magistrado Singular determinou ao exequente o andamento do feito, todavia não há noticia nos autos da existência de outros bens de propriedade do executado além do imóvel já penhorado, havendo risco de desconstituição da penhora ou mesmo suspensão da execução, tal como já sinalizado pelo Juízo a quo no édito anterior de ID 90532316. Assim, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador